Tribunal: TJPA
Processo: 0819249-58.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819249-58.2024.8.14.0401

APELANTE: SERGIO FREITAS SOUSA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0819249-58.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
SÉRGIO FREITAS SOUSA JÚNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ANTECEDENTES CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). O apelante, mediante grave ameaça e simulação de posse de arma de fogo, subtraiu o celular da vítima. No recurso, a defesa requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para a exasperação da pena, o afastamento da Súmula 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão e a modificação do regime inicial de cumprimento da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal; (ii) estabelecer se a confissão espontânea pode reduzir a reprimenda, afastando-se a Súmula 231 do STJ; (iii) determinar se o regime inicial fechado deve ser modificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela existência de antecedentes criminais com trânsito em julgado, conforme certidão constante dos autos, configurando circunstância judicial desfavorável nos termos do art. 59 do Código Penal.

4.

A aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para a exasperação da pena não é vinculante, tratando-se apenas de parâmetro indicativo, sendo facultado ao magistrado adotar outro critério motivado conforme as peculiaridades do caso.

5.

A confissão espontânea foi reconhecida na sentença, mas corretamente compensada com a reincidência do réu, em conformidade com o entendimento consolidado no STJ (REsp 1341370/MT). Assim, a aplicação da Súmula 231 do STJ permanece hígida.

6.

A fixação do regime inicial fechado é adequada, pois o réu é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável, afastando a possibilidade de aplicação da Súmula 269 do STJ, que admite regime semiaberto apenas quando todas as circunstâncias forem favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela existência de antecedentes criminais desfavoráveis.

2.

A fração de 1/8 (um oitavo) para a exasperação da pena não é obrigatória, podendo o magistrado adotar critério diverso desde que motivado.

3.

A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é permitida pela jurisprudência do STJ.

4.

O regime inicial fechado é adequado para reincidentes com circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 3º, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1883324/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 09/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 2063942/RS, Quinta Turma, DJe 14/06/2022; STJ, REsp 1341370/MT, Terceira Seção, DJe 17/04/2013.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0819249-58.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
SÉRGIO FREITAS SOUSA JÚNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
SÉRGIO FREITAS SOUSA JÚNIOR
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou na sanção descrita no Art. 157,
caput
do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº 25064139), que no dia 16/09/2024 por volta das 14h40min, o apelante mediante grave ameaça exercida mediante a simulação de encontrar-se de posse de uma arma de fogo, subtraiu o celular da vítima FELIPE LIMA FERREIRA.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 157,
caput
do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 25064185) contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 25064208), pugnando pela readequação da sanção para o mínimo legal, ou, ainda, seja considerado o patamar de 1/8 (um oitavo) para a exasperação da reprimenda, pelo afastamento da Súmula 231 do STJ, para que seja aplicada a atenuante da confissão reconhecida na decisão recorrida, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu improvimento (ID nº. 25064211).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 25302201).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento do réu, para que seja reduzida sua pena-base para o mínimo legal.

Razão
não
assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ante o reconhecimento de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja:

“
Antecedentes
Em consulta aos sistemas, verifica-se que o acusado possui condenações criminais com trânsito em julgado, consoante processo nº 0006263-28.2012.8.14.0401 (negativa).”

Com efeito, a
nalisando a referida circunstância judicial verifica-se que está adequadamente negativada em razão das provas constantes dos autos (certidão de antecedentes ID nº 25064112 p. 2), não havendo motivos para a reforma da dosimetria em questão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59, II, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE.

1. As instâncias ordinárias justificaram a valoração negativa da culpabilidade: A reprovabilidade da conduta foi exacerbada, pois os acusados, em comum acordo, planejaram o crime e executaram com divisão de tarefas, o que demostram que estavam agindo de forma organizada [...] o grau de censurabilidade da conduta é acentuado, ultrapassou, e muito, o tipo penal, eis que a vítima Maria José de Lima Cunha foi rendida, amarrada e trancada no banheiro, sendo liberada por uma vizinha; e das consequências: As consequências do crime merecem ser valoradas tendo em vista que a vítima não conseguiu recuperar os bens subtraídos, além do que sofreu considerável abalo psicológico [...] "(...) ficou muito traumatizada com o roubo; Que saiu do local; Que venderam a casa; Que até hoje ficou com medo; Que nunca mais a vida foi a mesma.

2. As instâncias ordinárias agiram em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, ao justificar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências, notadamente em conta da aludida premeditação e planejamento da conduta; bem como ao dispor acerca do abalo psicológico suportado pela vítima.

3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). 4. (...)

5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1883324 AC 2020/0167956-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Pugna também a defesa pela aplicação de fração 1/8 (um oitavo), contudo, não merece prosperar, visto que se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. (...)

2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes.

3. (...).

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

2.

Do afastamento da Súmula 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão:

A defesa pleiteou o afastamento da Súmula nº 231 do STJ para aplicação da atenuante de confissão reconhecida em sentença.

Esclareço que o juiz sentenciante reconheceu a referida atenuante, contudo, diante da presença da agravante de reincidência, realizou a compensação integral entre elas, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DO USUÁRIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. (...)

2. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, no Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013),
viável a compensação plena entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
Acórdão 1217440
, 00069399420188070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Assim, a pretensão recursal epigrafada de afastamento da Súmula nº 231 do STJ, resta prejudicada.

3.

Modificação do regime inicial de cumprimento da pena:

Pugna o apelante pela necessidade de fixação do regime semiaberto, ainda que reincidente, tendo em vista não haver na decisão recorrida fundamentação idônea para imposição do regime mais gravoso.

Adianto que não merece prosperar.

Não obstante, há entendimento de que se deve atender às particularidades do caso, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena.

Ao fixar o regime prisional do réu reincidente, não pode o magistrado ficar adstrito somente à reincidência e ordenar a modalidade fechada para o cumprimento da pena, devendo, outrossim, examinar também o quadro de circunstâncias previsto no artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, e §3º, do Código Penal. Devem ser também analisadas as circunstâncias judiciais, quando plenamente favoráveis ao réu, conforme a Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
."

Contudo, analisando o presente caso, verifico que o apelante foi condenado à pena superior à 04 (quatro) anos, bem como teve uma circunstância prevista no art. 59 do CP negativada (antecedentes), assim, não restam preenchidos os requisitos estipulados na Súmula 269 do STJ.

Isso posto, é de se manter o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025